Tribunal: TJDFT
Processo: 0751198-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA INDEFERIU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CASO CONCRETO. FRAGILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RENDA SUPERIOR À MÉDIA BRASILEIRA. CONDIÇÕES PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não concedeu a gratuidade de justiça.

2. No caso de interposição de recurso cujo objeto seja a concessão da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15).

3. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a parte agravante não atende aos pressupostos para a concessão da benesse da gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência.

4. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).

5. Agravo Interno conhecido e não provido.